Tribunal: TJBA
Processo: 8095175-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095175-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOALICE ARMEDE FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE, TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO registrado(a) civilmente como GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese, tudo indica que o consumidor não foi devidamente informado acerca do contrato firmado. Apontando a existência de vício de vontade na contratação, pois sua pretensão não era a utilização do cartão para compras, mas, sim, a realização de empréstimo consignado, cuja taxa de juros é muito inferior às taxas de empréstimo rotativo aplicadas ao cartão de crédito, justamente porque o risco no negócio é quase inexistente por se tratar de pessoas que recebem seus vencimentos sob o regime de estabilidade funcional.

2. O que se verifica, no caso, é que a autora foi induzida em erro, ao realizar o negócio jurídico pensando ter contratado empréstimo consignado, e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito, repita-se, com aplicação de taxa de juros bem mais onerosa.

3. Uma vez reconhecida a nulidade da avença, cumpre restabelecer as partes ao estado anterior, além de possibilitar a compensação de valores.

4. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

5. Em casos análogos, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095175-32.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JOALICE ARMEDE FERREIRA e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, (data da assinatura digital)

Marielza Brandão Franco

Relatora